Tribunal: TJES
Processo: 5004403-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. JUSTA CAUSA POR FATO SUPERVENIENTE. MULTA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública que reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial de fornecimento dos medicamentos Canabidiol 200mg/ml, Aripiprazol 15mg e Periciazina 10mg (Neuleptil), fixando multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 30.000,00, com início a partir da intimação da decisão. O agravante alega impossibilidade de fornecer o medicamento Periciazina 10mg por desabastecimento temporário no mercado e recusa do único fornecedor, sustentando a existência de justa causa para o inadimplemento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de desabastecimento temporário e documentado do medicamento Periciazina 10mg, alheio à vontade do ente público, constitui justa causa apta a afastar a incidência da multa cominatória por descumprimento parcial de obrigação judicial de fornecimento de medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração documental de providências administrativas adotadas pelo ente público para o cumprimento da ordem judicial, frustradas por fatores externos como o desabastecimento do medicamento e negativa formal do único fornecedor, configura justa causa nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

A multa cominatória tem natureza coercitiva, e não punitiva, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a conduta do obrigado revela-se diligente e compatível com a boa-fé processual.

A inexistência de omissão dolosa ou negligência do ente público, aliada à documentação da tentativa de aquisição e da recusa do fornecedor, evidencia fato superveniente e alheio à esfera de controle estatal, autorizando a revogação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de desabastecimento temporário e documentado de medicamento, por fatores alheios à vontade do ente público, configura justa causa para o descumprimento parcial de obrigação judicial.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante da atuação diligente e da boa-fé do obrigado.

A revogação da multa cominatória é cabível quando o descumprimento decorre de fato superveniente e incontornável, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004403-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO em razão da decisão interlocutória que reconheceu o descumprimento de decisão anterior que determinou que o ente estatal fornecesse medicamentos (Canabidiol 200mg/ml, Aripiprazol 15mg e Periciazina 10mg – Neuleptil) a paciente assistido pelo MP e fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 30.000,00, com incidência a partir da intimação da decisão.

Cuida-se de decisão prolatada em Ação Civil Pública que tem por objeto o fornecimento de Canabidiol 200mg/ml, Aripiprazol 15mg e Periciazina 10mg (Neuleptil), na qual o MM Juiz assim se manifestou:

Em análise à demanda, observa-se que, o requerido não trouxe aos autos as demonstrações das providências adotadas para cumprimento da ordem judicial exarada.

A demonstração do descumprimento da ordem judicial per si é fundamento suficiente para a aplicação da multa. Contudo, vale ainda ressaltar que, tratando-se de demanda de saúde pública, o bem jurídico tutelado, torna-se ainda mais importante e relevante.

Pelo exposto, aplico a título de multa diária a qual arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de a requerida insistir no descumprimento da tutela antecipada já deferida.

A multa passa a incidir da intimação da presente Decisão.

Seguiu-se o presente recurso.

O Estado/Agravante aduz que, embora tenha procedido ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol e Aripiprazol, não foi possível providenciar a entrega da Periciazina 10mg em razão de desabastecimento temporário no mercado e recusa do único fornecedor em realizar a venda, o que demonstraria a ocorrência de justa causa para o cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 537, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

O ofício Sesa constante no ID 49238716 dos autos de origem noticia as dificuldades para a conclusão da aquisição do medicamento Periciazina 10 mg e trouxe o comunicado de risco temporário de desabastecimento.

A análise dos elementos acostados aos autos revela que o Estado/Agravante demonstrou a adoção de providências administrativas visando à aquisição do medicamento Periciazina 10mg, as quais restaram frustradas por fatores externos à sua vontade, conforme evidenciam os documentos constantes dos autos que dão conta do trâmite burocrático e da negativa formal do fornecedor em razão de desabastecimento.

Não se trata, portanto, de omissão dolosa ou negligente do ente público, mas de um evento fático superveniente, absolutamente alheio à sua esfera de controle, consistente na impossibilidade concreta de aquisição do produto em razão da inexistência de oferta no mercado. Tal cenário, inclusive, se amolda perfeitamente ao permissivo legal insculpido no art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil,
verbis
:

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

[...]

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Destarte, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a atuação do Estado do Espírito Santo revela-se compatível com o princípio da boa-fé processual e da cooperação, não se evidenciando qualquer traço de desídia, negligência ou resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Por conseguinte, reputo desproporcional, irrazoável e desprovida de amparo legal a manutenção da multa imposta, por configurar verdadeira penalidade a conduta diligente de um agente público que, embora tenha envidado todos os esforços cabíveis à consecução da ordem judicial, restou impedido por causas externas e documentadas, as quais não poderia suplantar.

Ressalte-se, ademais, que a multa cominatória não possui caráter punitivo, mas sim coercitivo, de modo que sua aplicação deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que se revela ausente na espécie, já que o descumprimento da determinação judicial decorreu de circunstâncias alheias ao controle do Estado/Agravante.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para revogar a multa cominatória imposta ao Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a existência de justa causa para o descumprimento parcial da ordem judicial, por fato superveniente e alheio ao controle do ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.